Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-95.2019.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000061-95.2019.8.11.0032
RECORRENTE: JOSÉ GEOVALDO SILVA
RECORRIDO: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 78126454), interposto por JOSÉ GEOVALDO SILVA, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (ID 67730466):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – ART. 25, II, DO ESTATUTO DA OAB - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXAR – PRECEDENTE DO STJ – DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO – QUESTÃO JÁ AFASTADA EM OUTRA DEMANDA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Embora pormenorizadas, as hipóteses enumeradas no art. 25 da Lei no 8.906/94 se subsumem na previsão do art. 206, § 5o, II, do CC/02, de sorte que, independentemente da norma aplicada, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final ou último ato praticado no processo, conforme o caso)” (ex vi - REsp 1358425/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 26/05/2014)
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida em outra demanda.
A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.
(TJMT, ApCiv n. 1000061-95.2019.8.11.0032, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, julgado em 18.11.2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 67730466.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por JOSÉ GEOVALDO SILVA, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Rosário Oeste, o qual, nos autos de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, julgou extinta a pretensão indenizatória do recorrente, ante o advento da prescrição, nos termos do artigo 25, inc. V, da Lei no 8.906/94 c/c 206, § 5o, II, do CC/02 e 487 inciso II do CPC.
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação ao artigo 1022 inciso II do CPC, ao argumento de que existiram particularidades que influenciaram o início do cômpito do prazo prescricional.
No caso, argumenta que o recorrido também moveu ação contra ele, de código no 27859, na qual foi afastada a sua pretensão quanto ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais que são objeto da demanda sub judice.
Ressalta que o processo no 27859 só transitou em julgado no ano de 2019, quando só então iniciou o cômpito do prazo prescricional para a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 189 do CC.
Recurso tempestivo (ID 86838537) e preparado (ID 86854455).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 87631967).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3-Da violação ao artigo 1.022, II do CPC - ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a data do trânsito em julgado da ação Código no 27859 e que apenas após este fato nasceu a pretensão de cobrança dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 189 do Código Civil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 87631967):
“A irresignação recursal se baseia, em síntese, na ausência de ocorrência de prescrição, ao argumento de que o cômputo inicial deve se dar do trânsito em julgado do processo 754-77.2011.811.0032, código no 27859 – Vara Única de Rosário Oeste, que ocorreu em 19.03.2019 e, também, da inocorrência da coisa julgada com relação ao depósito realizado na conta do apelado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocorrido no processo 333/2011 (código 27859).
“(...) esta incontroverso nos autos que o apelante ingressou com a ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do apelado em razão da realização de contrato verbal para prestação de serviços advocatícios para ajuizamento e acompanhamento do Processo no 373-84.2002.811.0032, código no 7133 – Ação de Indenização por Danos Morais – que foi aviada contra o Banco do Brasil, conforme se infere da cópia da inicial no Id 56782017.
Assim, pelo exame do conjunto probatório, pode-se concluir que a sentença no feito alhures mencionado transitou em julgado em 18/06/2012, consoante andamento do processo junto à primeira instância.
Por outro lado, a presente ação de cobrança de honorários, a seu tempo, foi ajuizada tão-somente em 28/01/2019, conforme Id 56782012 - Pág. 1.
Diante do contexto, importa destacar que o prazo prescricional para a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios iniciou sua fluência no ano de 2012, quando inegavelmente cessou o mandato e a prestação do trabalho, ex vi do disposto pelo art. 25, inc. V, da Lei no 8.906/94, fluindo ininterruptamente até o ano de 2019.
Portanto, em 28/01/2019, quando ajuizada a presente ação, há muito já havia fluído o prazo prescricional quinquenal, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. (...)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça